Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707883-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNACAO DIAS, MARCIA REGINA HURTADO DIAS DESPACHO Inicialmente, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-agravante para manifestar-se quanto à tempestividade do recurso em relação à r. decisão de id. 70245984, diante da informação obtida nos expedientes do PJe do Primeiro Grau, de que houve ciência do r. pronunciamento em 18.08.20, às 19:14:19, ao tempo em que o presente agravo de instrumento foi interposto em 16.03.21 Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora